Tribunal: STF
Processo: RE 1508422
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AKAD Seguros S.A. opôs embargos de declaração (eDoc 29) contra decisão (eDoc 28) por mediante a qual, após assentar a consonância do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo ao apreciar embargos de divergência no ARE 1.372.360, no qual restou consignada a aplicação da Convenção de Montreal em questão atinente a limite indenizatório por irregularidade perpetrada por empresa aérea na prestação do serviço de transporte internacional de carga, neguei provimento ao recurso extraordinário.



    Sustenta, a embargante, em síntese, que aquele ato decisório revela-se omisso e contraditório por não ter considerado que houve a apresentação, ao transportador aéreo, de declaração do valor da mercadoria (Commercial Invoice), a revelar ser inaplicável o teto de indenização tarifada previsto na convenção. 



    Afirma, ainda, não ser aplicável o entendimento vinculante proferido no Tema n. 210 da repercussão geral na hipótese de vício no serviço de transporte aéreo de carga, bem assim em ação de regresso em decorrência de contrato de seguro nos casos de danos ocasionados por extravio/ou avarias da mercadoria transportada.



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador para que seja assentada a “ inaplicabilidade dos termos da Convenção de Montreal em casos de transportes de cargas uniformizada nos recentes julgados sobre o tema, bem como haja um posicionamento acerca da notificação de valores apresentadas através do invoice reiterada no Conhecimento de Carga dando ciência a todos os envolvidos do valor da carga e da excludente de limitação prevista no próprio tratado” (eDoc 29, fls. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que esta Corte, ao apreciar agravo interno em embargos de divergência no RE 1.372.360, firmou compreensão na direção da aplicabilidade do Tema n. 210 em questões envolvendo também o transporte aéreo de cargas e, assim, a prevalência da Convenção de Montreal na estipulação do limite indenizatório cominado ao transportador quando da má prestação desse serviço. Esse entendimento se aplica, inclusive, em ação de regresso proposta por seguradora da carga transportada.



    Quanto à articulação no sentido de que o transportador aéreo possuía conhecimento do valor da carga, o que afastaria a indenização limitada, observo que o acórdão recorrido expressamente asseverou ter sido o “transporte aéreo de carga realizado em modalidade na qual não houve declaração de valor, consoante se infere do campo do conhecimento de transporte” (eDoc 12, fl. 2). Desse modo, superar essa conclusão demanda o reexame dos fatos e das provas, providência vedada ante o teor do enunciado n. 279 da Súmula.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente